Tribunal: TJES
Processo: 0000075-49.2017.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-49.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ADMA CANDIDO PINTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INAPLICÁVEL AO CASO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso inominado nº 0000075-49.2017.8.08.0065

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: ADMA CANDIDO PINTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A demanda prende-se a apurar a eventual falha na prestação do serviço, decorrente de espera em fila de banco que, segundo a autora, ultrapassou o limite do mero dissabor e lhe causou dano moral.

O recorrente, por sua vez, sustenta que a espera não destoa da normalidade do cotidiano e que não restam configurados danos morais indenizáveis.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, com todas as vênias, não verifico a existência de ato ilícito indenizável.

Trata-se, a meu ver, de mero aborrecimento, incapaz de abalar a dignidade ou de causar transtornos a ponto de ensejar condenação por dano moral.

Digo isso porque, apesar de a espera ter sido, de fato, prolongada, não há qualquer evidência que afete a violação aos direitos da personalidade da autora, seja em razão de alguma moléstia existente, necessidade específica ou compromisso inadiável, por exemplo.

Há de se destacar, da mesma forma, que não há comprovação de que a recorrida foi tratada, eventualmente, de forma vexatória ou humilhante pelos funcionários do banco.

Cumpre ressaltar que a lei Municipal nº 1.190/2012, do município de São Mateus, citada pela autora, ora recorrida,
dispõe sobre o atendimento de usuários nos correspondentes bancários
, nada dispondo acerca do tempo máximo de espera nas agências bancárias, como no caso dos autos.

Logo, ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória da autora.

Com o escopo de reforçar a conclusão exposta, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.Reconsideração. 2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor . 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial .(STJ - AgInt no AREsp: 2002591 SC 2021/0328343-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DEMORA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE FATORES EXCEPCIONAIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A espera prolongada em fila de banco, por si só, não configura dano moral, salvo situações excepcionais que demonstrem efetivo abalo psicológico, humilhação ou constrangimento grave, conforme entendimento consolidado do c . STJ. 2. No caso concreto, a alegação de que o apelante utilizava sonda para tratamento de saúde não foi comprovada por meio de documentos idôneos que atestassem tal condição no dia dos fatos. 3 . Além disso, o apelante, embora possuísse comorbidade que lhe assegurava atendimento prioritário, optou por utilizar senha convencional, contribuindo para a demora no atendimento. 4. Não havendo elementos que demonstrem condutas abusivas, tratamento desrespeitoso ou condições vexatórias, o fato narrado configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação por danos morais. 5 . Recurso conhecido e não provido. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030165020218080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 07/03/2018; DJEPE 16/03/2018)
grifei

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046250-93.2019.8.17 .2001 COMARCA: 30ª Vara Cível da Capital – Seção B APELANTE: FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho RELATOR SUBSTITUTO: Des . João José Rocha Targino Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA . DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de espera excessiva de 2h25min em fila de atendimento bancário no BANCO BRADESCO S.A . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a espera excessiva em fila de banco, por si só, configura dano moral indenizável. III . Razões de decidir 3. A dialeticidade recursal é observada quando o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. O recurso em análise confronta diretamente os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau, não havendo violação ao referido princípio. 4 . A espera em fila de banco, mesmo que superior ao previsto em legislação municipal/estadual, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de constrangimentos adicionais ou prejuízos morais concretos. 5. No caso concreto, não há comprovação de situação excepcional que possa ter causado ao Apelante dano à sua honra, imagem ou dignidade, sendo o episódio caracterizado como mero dissabor cotidiano. IV . Dispositivo e tese Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença . 2.
A simples espera em fila de banco por período superior ao legal, sem elementos adicionais de constrangimento, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art . 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE. Apelação Cível n .º 0000135-68.2015.8.17 .1220. Rel. Des. Agenor Ferreira Lima Filho, J . 20/04/2022; STJ - REsp nº 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/04/2024; STJ - AgInt no AREsp nº 2002591/SC, Rel . Min. Raul Araújo, j. 21/03/2022; TJ-PE - Apelação Cível nº 0002822-55.2017 .8.17.2640, Rel. Jose Viana Ulisses Filho, J . 20/11/2023; TJ-PE - Apelação Cível nº 00008002620178173480, Rel. Eurico de Barros Correia Filho, j. 04/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade recursal e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes . Recife, data registrada no sistema. Des. João José Rocha Targino Relator substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 00462509320198172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)
grifei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)